Tribunal: TJDFT
Processo: 0731313-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731313-92.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUZIMAR DANTAS RAMALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LUZIMAR DANTAS RAMALHO: “Trata-se de fase de cumprimento de sentença em que LUZIMAR DANTAS RAMALHO, em face de MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA. A exequente deu início à fase de cumprimento de sentença, apresentando planilha de cálculo no valor de R$ 31.315,04 (sem juros) e notas fiscais referentes aos reparos. O Juízo fixou os juros de mora em 1% ao mês a partir da citação. O Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando que a planilha de gastos da Exequente incluía despesas com aquisição de MDF e móveis planejados, que, a seu ver, extrapolavam os limites da condenação, que se restringia aos danos diretamente decorrentes da obra, como rachaduras e trincas. Mencionou, ainda, ter tentado realizar o reparo da impermeabilização, que teria sido recusado pela Exequente. Adicionalmente, reiterou sua interpretação acerca da distribuição dos honorários sucumbenciais. Em resposta, a Exequente alegou que a impugnação do Executado era genérica e não acompanhada de demonstrativo detalhado do valor que entendia correto, em desrespeito à legislação processual e à jurisprudência do Tribunal. A Exequente, posteriormente, apresentou uma planilha mais detalhada dos gastos, sobre a qual o Executado novamente se manifestou, insistindo na falta de pertinência de certos gastos. II – FUNDAMENTAÇÃO A presente fase processual, qual seja, o cumprimento de sentença, destina-se, essencialmente, à quantificação e efetivação do que já foi decidido e encontra-se acobertado pela imutabilidade da coisa julgada. Não é o momento processual adequado para se rediscutir o mérito da lide ou os fundamentos da condenação que já foram objeto de cognição exauriente e, inclusive, de análise em grau recursal. A sentença, confirmada pelo Tribunal, condenou o Executado ao pagamento dos danos materiais que sejam diretamente decorrentes da obra promovida por ele na propriedade vizinha. A existência do nexo de causalidade entre a obra e as anomalias constatadas no imóvel da exequente foi categoricamente demonstrada e confirmada pelo laudo pericial, que apontou as movimentações e escavações de estacas como causa das fissuras e trincas. Nesse cenário, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado se mostra manifestamente insuficiente e destoa do rigor que o Código de Processo Civil exige para essa fase. Ao alegar excesso de execução, o Executado tem o ônus processual de declarar de imediato o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação. A mera alegação genérica de que certos gastos, como a aquisição de MDF ou móveis planejados, "extrapolam" os limites da condenação, sem apresentar uma contraplanilha específica ou um cálculo que discrimine o que seria devido e o que seria excessivo, inviabiliza a análise concreta da suposta incongruência. A planilha apresentada pela Exequente, embora inicialmente necessitasse de detalhamento, foi complementada conforme determinação judicial. Era, portanto, incumbência do Executado demonstrar, com a precisão exigida, onde residia o alegado excesso, e não apenas questionar a pertinência de documentos que, em tese, podem compor o universo de reparação dos danos. Quanto à alegação do Executado de que teria tentado realizar o reparo da impermeabilização, e que esta teria sido recusada pela Exequente, tal argumento é intempestivo e, em rigor, busca rediscutir a própria responsabilidade pelo dano ou a mitigação de suas consequências, matéria que deveria ter sido exaustivamente debatida e provada na fase de conhecimento. A decisão transitada em julgado já estabeleceu a responsabilidade do Executado pelos danos materiais, incluindo aqueles decorrentes de infiltração, conforme a recomendação da perita para regularização da manta impermeabilizante devido ao risco de infiltração. A resistência anterior do Executado em solucionar a questão extrajudicialmente ou em aceitar a intervenção para o reparo, se ocorrida, não pode agora servir de fundamento para afastar ou reduzir o valor da condenação na fase de execução. Em suma, o Executado não se desincumbiu do ônus de impugnar o valor em execução de forma específica e fundamentada, tampouco trouxe elementos aptos a infirmar a presunção de liquidez e certeza do crédito apurado pela Exequente e alinhado com a sentença. As objeções apresentadas buscam reabrir discussões que já foram superadas nas fases processuais anteriores, o que é vedado pela estabilidade da coisa julgada. III – DISPOSITIVO Por todo o exposto, e em atenção ao princípio da celeridade processual e à força da coisa julgada, rejeito a impugnação apresentada pelo Executado MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA. Prossiga-se o cumprimento de sentença pelo valor apresentado pela Exequente, R$ 31.315,04 (trinta e um mil, trezentos e quinze reais e quatro centavos), devidamente corrigido monetariamente desde a data do respectivo desembolso para realização dos consertos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Venha planilha atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 5 (cinco) dias.” O Agravante sustenta (i) que a sentença o condenou ao pagamento dos danos materiais diretamente decorrentes da obra; (ii) que a Agravada apresentou cálculo que extrapolou os limites do julgado, incluindo despesas com reforma completa do imóvel no valor de R$ 65.196,63; (iii) que impugnou especificamente os gastos não relacionados ao objeto da condenação; (iv) que não há prova de que a obra tenha danificado um único móvel da Agravada; (v) que a inclusão de itens não contemplados na condenação configura enriquecimento ilícito; e (vi) que o acórdão é claro ao dispor que “os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação devem ser distribuídos na proporção de 70% para a Apelada e 30% para o Apelante”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer o excesso de execução e determinar que a liquidação prossiga em conformidade com o objeto da condenação. Preparo recolhido (ID 74586251). É o relatório. Decido. A sentença que é objeto de liquidação tem o seguinte dispositivo: “III – Dispositivo Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, tão somente para condenar o réu ao pagamento dos danos materiais advindos à autora, que sejam diretamente decorrentes da obra promovida por aquele, temporalmente limitados à data de prolação desta sentença, e cujo valor global deve ser objeto de liquidação. Tal valor deve ser monetariamente corrigido desde a data do respectivo desembolso para realização dos consertos e acrescido de juros de mora a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, condeno a autora ao pagamento, em favor do patrono réu, de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$ 40.000,00); e o réu, ao pagamento, em favor do patrono da autora, de 10% (dez por cento) do sobre o valor da condenação, conforme apurado no momento processual adequado. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.” A sentença foi modificada em sede de apelação apenas quanto aos honorários de sucumbência, como se vê da ementa do acórdão respectivo: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO. DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL VIZINHO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. I. O dono do imóvel avariado pela construção realizada no prédio vizinho tem direito de ser indenizado dos prejuízos respectivos, nos termos dos artigos 186, 402, 403 e 927, 1.311 e 1.312 do Código Civil. II. Segundo o disposto nos artigos 85, § 2o, e 86, caput, do Código de Processo Civil, na hipótese de procedência parcial dos pedidos os honorários advocatícios devem ser fixados em função do caráter preponderante da sentença e distribuídos na proporção do decaimento de cada parte. III. Apelação conhecida e parcialmente provida.” Após trânsito em julgado a Agravada requereu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no valor de R$ 55.169,14, incluindo os honorários advocatícios (ID 148779580). A decisão de ID 149375515 recebeu o pedido como LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA e intimou o Agravante “para apresentar parecer e/ou documentos elucidativos, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia.” O Agravante apresentou impugnação (ID 152409061) e a Agravada foi instada a “instruir os autos com planilha de gastos, detalhando, de forma pormenorizada, sua origem, data e correspondência em relação à documentação encartada nos autos” (ID 169004092). A Agravada juntou “planilha de gastos” (IDs 171664580 e 171664587) que foi impugnada pelo Agravante sob o argumento de que “não serve a justificar e nem mesmo explicar a pertinência desses gastos/documentos com o dispositivo da sentença objeto da liquidação” (ID 198650673). A r. decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante e determinou o prosseguimento do “cumprimento de sentença pelo valor apresentado pela Exequente, R$ 31.315,04 (trinta e um mil, trezentos e quinze reais e quatro centavos)”. Essa breve síntese da relação processual demonstra que não está em curso CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, mas LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA determinada expressamente no título judicial. A decisão de ID 149375515 não deixa dúvida quanto à natureza do procedimento em trâmite (LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA), tanto que na identificação constante da própria decisão agravada consta: “Classe judicial: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (151)”. Em princípio não se colhe dos autos “pareceres ou documentos elucidativos” aptos a proporcionar o julgamento “de plano” da liquidação de sentença, dada a controvérsia instaurada sobre os documentos que a Agravada apresentou para quantificar os danos materiais sofridos. Note-se que, ao questionar a idoneidade dos documentos juntados aos autos, notadamente quanto à sua correlação com os danos efetivamente originados da construção, o Agravante não investe contra a coisa julgada, tendo em vista que essa delimitação constitui o objeto da liquidação de sentença. Ao que parece, portanto, a LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA não prescinde da produção de perícia, ainda que simplificada. Conclui-se, nesse contexto, pela probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da continuidade do feito sob indumentária processual que parece inadequada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator